Tribunal: TJDFT
Processo: 0731810-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDIRETA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N.o 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 5o DA LEI N.o 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE TR. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810/STF. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, julgou procedente a impugnação do Distrito Federal para decotar o excesso derivado da aplicação do IPCA-E enquanto índice de correção monetária (visto contrariar o título exequendo, o qual consignou que a correção monetária deveria ser feita pela TR até a expedição do precatório).
2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. Admite-se a relativização da coisa julgada para que seja aplicado o IPCA-E nas condenações contra a Fazenda Pública, porquanto se trata de matéria de ordem pública. Constatado o descompasso entre o índice firmado pela decisão agravada e aquele fixado pelos Tribunais Superiores, deve ser promovida a adequação – rejeitando-se, no caso, a impugnação deduzida pelo ente distrital.
4. Recurso conhecido e provido.